Tribunal: CARF
Processo: 11080.001868/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001868/2003-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.548 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
SLC AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
NORMAS
GERAIS
DE
PROCESSO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO VERIFICADO.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida
quando a motivação dos respectivos créditos não homologados é clara,
contendo a discriminação dos créditos tributários não homologados e suas
respectivas origens, permitindo-se assim que o contribuinte conteste a decisão.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFICIO.
DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DOS CRÉDITOS
APURADOS RETROATIVAMENTE. O direito da Fazenda Pública não
homologar a compensação levada a efeito pelo contribuinte decai em 05
(cinco) anos contados da data da transmissão da Dcomp, nos termos do §5o, do
art. 74, da Lei no 9.430/96. Não é necessária a realização de lançamento de
ofício, sendo a Dcomp o instrumento que consolida a dívida. Considerando que
compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória
de sua ulterior homologação, afigura-se lícito retroagir até a data da apuração
do crédito utilizado na Declaração de Compensação, para averiguar de sua
aptidão para extinção do crédito tributário. DECISÃO FAVORÁVEL DO STF
- APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. Por força do art. 19, IV, da Lei no
10.522/2002, a PGFN não recorre nos processos em que houve decisão do STF
favorável ao contribuinte. Além disso, em decorrência do art. 62 do Regimento
Interno do CARF, os conselheiros devem observar, em seu julgamento, o
resultado das decisões dos Tribunais Superiores. Por isso, a decisão do STF
favorável ao contribuinte no processo de aplicação do IPC/BTNF para fins de
IRPJ tem efeitos na compensação de IRPJ realizada pela empresa. EFEITOS
DA DECISÃO DO STF SOBRE A APLICAÇÃO DO IPC/BTNF PARA FINS
DE CSLL. A decisão do STF sobre a aplicação do índice inflacionário na
atualização das DFs das empresas não se estende à CSLL. Corrobora esse
entendimento a Súmula CARF no 55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001868/2003-51
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer apenas o direito creditório de saldo negativo
de IRPJ e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e ainda
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente processo refere-se a pedido de restituição seguido de compensação da
Recorrente, no montante de R$ 1.091.954,12, sendo R$ 779.801,17 referentes a saldo negativo
do IRPJ do ano-calendário 2002 e R$ 315.152,95 referentes a saldo negativo da CSLL desse
mesmo ano.
A Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre (“DRF”) analisou referidos pedidos,
tendo emitido, em 06/01/2005, Despacho Decisório nos termos do Parecer DRF/POA/SEORT n°
662, reconhecendo parcialmente o direito creditório em favor da Recorrente. Ao invés de R$
1.091.194,12, a DRF reconheceu crédito de R$ 874.547,32, sendo R$ 667.785,20 a título de
saldo negativo de IRPJ e R$ 206.762,12 de saldo negativo da CSLL.
Embasou suas conclusões assim:
“Os valores apurados de forma estimada são transitórios, servindo de orientação
para o recolhimento das antecipações obrigatórias. Apurados, no encerramento
do exercício, prejuízo fiscal ou valores devidos inferiores aos recolhidos por
estimativa ou retidos, deve ser reconhecido o direito creditório do contribuinte,
na forma da legislação tributária aplicável.”
Além do reconhecimento parcial do direito creditório da empresa, no valor de R$
874.547,32 relativo ao saldo negativo do IRPJ e da CSLL do AC2002, a DRF propôs a
homologação das compensações informadas nas DCOMPs manuais até o limite do saldo
reconhecido, nos termos de suas detalhadas análises numéricas.
Irresignada,
em
10/08/2005,
a Recorrente apresentou
sua Manifestação de
Inconformidade, onde pleiteou:
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

(a) nulidade do Parecer da DRF de POA pela falta de motivação. No entender da empresa, o
processo administrativo estaria “lhe negando um direito da Manifestante em fazer uso de
um crédito licito e que é seu. Portanto, como a Autoridade Fiscal pode negar uma
parcela do crédito se, nem ao menos, explicita os motivos e fundamentos que fizeram que
a mesma assim procedesse? Ao negar a integralidade do crédito de Saldo Negativo de
IRPJ e CSLL, sem ao menos apresentar os fundamentos jurídicos e a motivação para
tanto, está restringindo o direito”;
(b) aceitação das compensações dos débitos com saldos negativos de IRPJ e CSLL de 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. Após detalhada explicação e demonstração
do seu suposto crédito fiscal, explicitou os termos de sua ação judicial em curso (Ação
Ordinária Declaratória Processo n° 92.000.6609-7 – “Processo ou Ação Judicial”) para
justificar a origem desse crédito, defendendo, ainda, a prevalência dos princípios da
validade substancial em relação a aspectos formais, do prejuízo e da insignificância, da
razoabilidade e da proporcionalidade;
(c) que a RFB (Secretaria da Receita Federal à época), não aceitando os argumentos
anteriores, que se explicasse;
(d) perícia para verificação das razões de fato e de direito alegadas na Manifestação.
Aqui fazemos um parênteses para resumir os termos do Processo Judicial, que será de
suma importância para o deslinde da questão objeto desse PA. A SLC ingressou com a referida
Ação Declaratória em maio/1992, sendo que, à época do Despacho Decisório inicial, essa ação
estava em curso, perante o TRF, tendo havido decisão desfavorável à empresa.
Por meio da aludida Ação Declaratória, cumulada com Repetição de Indébito, a empresa
requeria que a União declarasse o direito de considerar o valor da BTNF ajustando-o segundo
variação do IPC ocorrida durante todo o ano de 1990, para efeito da correção monetária das
demonstrações financeiras no período-base de 1990. Requereu, ainda, que fossem autorizados os
ajustes dos reflexos decorrentes da utilização do índice correto na contabilidade e escrituração
fiscal, que fosse apurado o resultado no Balanço de 31 de dezembro de 1991 com a imputação
dos efeitos fiscais decorrentes do Balanço de 1990 e que fossem levantados os valores
depositados, devidamente atualizados.
Em virtude desse litígio, a empresa havia depositado judicialmente os valores referentes à
parcela de IRPJ/CSLL que considerava indevida por pretender corrigir seu balanço, pelo índice
“IPC/BTNF”. Os valores depositados foram justamente aqueles questionados pela RFB como
não passíveis de restituição/compensação.
Até a apresentação do presente recurso voluntário, o Processo Judicial estava em
andamento, tendo sido sobrestado, em 2010, pelo STF em virtude de reconhecimento de
repercussão geral no RE 221.142. Mais adiante, no Voto, voltaremos a esse assunto.
Voltando ao PA, a DRJ, ao efetuar a análise dos fatos e argumentos da SLC, negou a
preliminar de nulidade suscitada e concordou com a DRF.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

Para a DRJ, “no momento em que formalizada a compensação (art. 74 da Lei 9.430/96)
não havia trânsito em julgado de sentença judicial favorável à interessada; portanto, não
haveria que se falar em crédito liquido e certo, passível de compensação.” A Delegacia embasou
suas conclusões na IN SRF n° 210/02, então vigente, que vedava a restituição/ressarcimento/
compensação de crédito do sujeito passivo objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório; bem como a previsão do art. 156,
VI do CTN que determina que somente a conversão dos depósitos em renda importaria em
extinção do crédito tributário.
Concluiu, com base nesses argumentos, que a decisão anterior não ofendeu os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, não se prendeu estritamente a aspectos formais em
detrimento da validade substancial e não revelou-se caso de falta de prejuízo ou insignificância,
como defendeu a empresa.
Esse posicionamento redundou na não homologação das compensações e, ato
subsequente, na emissão da Carta de Cobrança, de 09/10/2010, onde foram relacionados os
créditos tributários considerados devidos pela Delegacia.
Diante dessa decisão, a Recorrente refez seus cálculos e reconheceu que, ao invés de R$
779.801,17, a título de IRPJ, deveria ter requerido a restituição de R$ 695.749,07. Por esta razão,
efetuou o recolhimento, via DARF, da diferença de R$ 84.052,10, (R$ 93.732,61, em valores
atualizados à época). Além desse montante, recolheu também mais duas guias de R$ 6.911,05 e
R$ 282,91, relativos a débitos referente ao período de 1995 e 2002. O saldo a
restituir/compensar, na ótica da Recorrente, passou a ser de R$ 1.007.902,71, composto de R$
695.749,07 de IRPJ e R$ 312.153,64 de CSLL, ante os R$ 874.547,32 efetivamente
reconhecidos pela DRF e DRJ, razão pela qual a empresa apresentou, em 11/01/2011, Recurso
Voluntário, no qual alega/pede:
(a) a nulidade do Despacho Decisório e do Parecer da DRF. Fundamenta esse pedido na
Constituição Federal e na Lei 9.784/99; o que servirá a cancelar, também, os débitos
apontados na Carta de Cobrança no 31/05 relativos a fatos geradores ocorridos entre 1996
e 2002;
(b) deferimento da restituição pleiteada no valor de R$ 1.007.902,71, relativa ao saldo
negativo de IRPJ e CSLL do ano-base de 2002, declarando-se a homologação das
compensações promovidas durante o exercício de 2003. A diferença entre o pedido de
restituição e o valor recalculado pela DRF, seria, exatamente, a parcela de pagamentos a
maior efetuados por estimativa quando confrontados com o valor efetivamente devido,
liquido da parcela que teve sua exigibilidade suspensa por força dos depósitos judiciais
realizados no bojo do Processo Judicial;
(c) prevalência do princípio da verdade material. As diferenças apuradas pela DRF foram
apuradas com base nas informações que geraram o saldo negativo informado na DIPJ.
considerando que não havia campo especifico nas DIPJs informar depósitos judiciais, o
que levou tal informação a ser demonstrada como se fosse “imposto devido”. “O
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

principio da verdade material garante aos contribuintes a prevalência da realidade
efetivamente comprovada frente as informações equivocamente prestadas ao Fisco.”;
(d) que os créditos tributários relativos a compensações de 1996 a 2002 também deveriam ser
cancelados, pois teriam sido pagos com saldos negativos de IRPJ e CSLL. Somente
pequena parcela desses créditos tributários, dentre todos aqueles indicados como
pendentes de pagamento no extrato da RFB, realmente não teriam sido extintos por
compensação. Reconhecendo esse fato, em set/2005 a Recorrente recolheu R$ 6.911,05
relativos a tributos cujo vencimento se daria em 28.06.96 e R$ 282,93 relativos a tributos
cujo vencimento se daria em.28.03.2002;
(e) lançamento de oficio (art. 90 da MP 2158-35); decadência (art. 150, § 4°, CTN);
prescrição (art. 156, V, do CTN). Na visão da Recorrente, as diferenças de tributos
indicados na carta de cobrança, compensados com saldos negativos inexistentes,
deveriam ter sido lançados de ofício pelos Auditores Fiscais. A falta de lançamento teria
gerado decadência. E, caso não aplicável a regra do lançamento de ofício, pretende
emplacar a tese de que os "créditos tributários" cujos fatos geradores ocorreram entre
1996 e 1999, constituídos pelas suas declarações, já estariam prescritos.
É o relatório. Vamos ao voto.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A Recorrente foi notificada do Acórdão em 10/12/2010 (sexta-feira), de modo que o
prazo de 30 dias para apresentação de Recurso, conforme previsto no artigo 33 do Decreto
70.235/72, iniciou no dia 13/12/2010 (segunda-feira), tendo por termo final o dia 12/01/2011.
Tempestivo, portanto, o presente Recurso, recepcionado em 11/01/2021.

Além de tempestivo, o recurso atende aos demais pressupostos de admissibilidade
previstos na legislação e deve, portanto, ser conhecido e analisado.

I. Preliminares
I.1. Nulidade
A Recorrente alega que as decisões a quo (DRF e DRJ) estão eivadas de nulidade, em
virtude de carecerem de motivação.
Discorre por quatro páginas sobre o desprezo das autoridades fiscais aos valores
apresentados pela empresa. No seu entendimento, no Despacho Decisório, teriam sido
desprezados os valores apresentados pela Recorrente em seu pedido de restituição,
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

“simplesmente restando apresentados novos valores como indicativos do
montante dos respectivos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL (total de R$
874.547,32). Não há uma só linha no Parecer e/ou no Despacho Decisório
indicando a origem das diferenças entre o montante cuja restituição foi
pleiteada pela ora Recorrente e o valor recalculado por meio do
mencionado Parecer, o que tornou assaz difícil sua identificação pela ora
Recorrente e em consequência bastante tormentosa a elaboração da
originária Manifestação de Inconformidade.”
A análise da Receita Federal, ainda na ótica da Recorrente, teria tornado “assaz difícil sua
identificação (...) e em consequência (sic) bastante tormentosa a (sic) elaboração da originária
MI”.
Para a empresa, a falta de motivação “clara e suficiente à sua compreensão, que permita
ao contribuinte o exercício pleno do direito à ampla defesa garantido pela Constituição Federal
(art. 50, LV, da CF/88)”, torna o Parecer e o Despacho Decisório nulos, “imprestáveis à geração
de quaisquer efeitos”, entendimento extraído art. 50 da Lei no 9.784/99 (hipóteses em atos
administrativos devem ser motivados, com indicação de fatos e dos fundamentos jurídicos.
Dentre eles, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; decidam recursos
administrativos).
Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema, apregoa a necessidade de observância à Lei
no 9.784/99 – que diz ignorada pelas autoridades fiscais - em conjunto com o Decreto no
70.235/72 e finaliza pedindo a decretação da nulidade das decisões da DRF e da DRJ.
Pois bem. Compulsando as milhares de página do processo, constata-se que o auditor
fiscal responsável pelo início da controvérsia administrativa sob análise foi muito cauteloso e
detalhista na conferência do suposto crédito fiscal da empresa. Na fundamentação do Parecer
emitido, constam diversas tabelas com dados extraídos das declarações da própria empresa
(DIPJ, DCOMPs, DCTFs) a saber: IRPJ/CSLL devidos, recolhimentos, retenções na fonte
estimativas mensais e valores devidos dos anos de 2000, 2001 e 2002; e os mesmos documentos
para análise do saldo negativo de CSLL de 1995 a 1999. Além de declarações da própria
empresa, consultou informações constantes dos sistemas da RFB, como a PERDCOMP —
Consulta aos Pedidos Eletrônicos de Restituição e Declarações de Compensação, SICALC,
extrato do SINAL (recolhimentos).
Após minuciosa análise, muitas tabelas, confronto de informações, o auditor fiscal
reconheceu a maior parte do crédito (R$ 874mil ante os R$ 1.091mil pleiteados), o que, a meu
ver, de pronto já denota a motivação do seu Parecer.
O § 1o do art. 50 da Lei 9.784/99 apregoa que :
“A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte
integrante do ato.”
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

Ao avaliar o trabalho realizado pelo Fiscal, percebe-se com facilidade que ele honrou o
referido dispositivo legal, pois, apresentou a origem dos dados (declaração/sistema de extração)
e os dispôs em tabelas. Pode-se afirmar que o Parecer deixou claro à Recorrente como havia
chegado àqueles valores.
O art. 50 da Lei 9.784/99 não foi desrespeitado. Ao contrário, ele foi fielmente observado
pelo auditor que tomou todos os cuidados de explicitar a origem de suas informações assim
como o caminho para alcançar as conclusões a que chegou.
Reforça esse entendimento o fato de a própria Recorrente ter sido capaz, ainda que com
certa dificuldade, como alega na sua defesa, ter concluído que a diferença apontada entre suas
apurações do crédito e as apuração da RFB é, justamente, o valor dos depósitos judiciais
realizados no Processo Judicial.
Quanto ao Despacho Decisório, também não assiste razão à Recorrente. A DRJ serviu-se
das tabelas/apurações do auditor de origem para concluir que amplo trabalho de análise redundou
no resultado da Carta de Cobrança inicial, tendo validado as considerações da DRF, por estarem
precisas, corretas principalmente por terem sido extraídas de documentos confiáveis.
Segundo a DRJ, a empresa refez os cálculos da DRF no intuito de sustentar suas
alegações sobre comparativos entre as apurações contábeis e fiscais baseadas em Processo
Judicial em tramitação e apuração contábil e fiscal ordinária que apresentou na DIPJ. E continua
dizendo que “o despacho decisório aqui contestado baseou-se nas informações que geraram o
saldo negativo, conforme informado em DIPJ, ou seja, naquilo que, segundo os dizeres da
inconformada, seria o resultado dos "demonstrativos fiscais e contábeis corriqueiros", além de
outras informações, tais como informações sobre pagamentos e compensações efetivadas.” Por
sim, o julgador de 1a instância destaca que “a contribuinte quer que sejam considerados os
efeitos de processo judicial que ainda não findou.”
A meu ver, a DRJ tem razão.
O caput do art. 59 do Decreto no 70.235 determina que são nulos: (a) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; (b) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Na presente situação, não observamos nem uma coisa e nem outra, já que todos os atos
emanaram de auditores fiscais, competentes para tanto; bem como os despachos e decisão
também foram feitos nos termos da lei.
Some-se a isso o fato de que nem Parecer tampouco o Despacho Decisório
impossibilitaram à Recorrente apresentar sua defesa e apresentar argumentos relacionados ao
débito discutido.
Ademais, ficou claro, nos autos, que muitas tabelas e cálculos foram feitos para
demonstrar o valor do suposto crédito, da mesma forma que a RFB apurou o valor de débitos.
Isso foi amplamente demonstrado pelo auditor, que inclusive nomeou cada documento e/ou
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

sistema de onde extraiu os dados, sendo todos válidos e idôneos para que se efetuasse tal
trabalho.
Não me parece que houve nenhum prejuízo à defesa da Recorrente, que, inclusive teve a
possibilidade de contraditar os argumentos e conclusões trazidas aos autos, ainda que com
alegada dificuldade, demonstrando exatamente seus cálculos e reconhecendo alguns débitos, que
recolheu, restando, por diferença, a discussão sobre os valores depositados judicialmente.
Abaixo transcrevo duas ementas de decisões administrativas, das inúmeras existentes,
sobre o tema:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. NORMAS GERAIS
DE PROCESSO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
VERIFICADO. Não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão
recorrida quando a motivação dos respectivos créditos não homologados é clara,
contendo a discriminação dos créditos tributários não homologados e suas
respectivas origens, permitindo-se assim que o contribuinte conteste a decisão.
Numero do processo: 11020.906153/2009-97, de 08/12/2020 Relator: Jeferson
Teodorovicz

Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA. Tendo o contribuinte optado pela discussão da matéria
perante o Poder Judiciário, há renúncia às instâncias administrativas não mais cabendo,
nestas esferas, a discussão da matéria de mérito, debatida no âmbito da ação judicial.
LANÇAMENTO DE TRIBUTOS. MEDIDA JUDICIAL. A existência de sentença
judicial não impede o lançamento de ofício efetivado com observação estrita dos limites
impostos pelo Judiciário. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
As hipóteses de nulidade, no Processo Administrativo Fiscal, são aquelas elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
Processo: 10768.029677/98-80, de 17/03/2004

Pelas razões acima, rejeito a preliminar de nulidade.
I.2. Ausência de lançamento de oficio (art. 90 da MP 2.158-35) ocasiona decadência (art.
150, § 4°, CTN). Não acatada a decadência, reconheça-se a prescrição (art. 156, V, do
CTN).
Pensa a Recorrente que os débitos de IRPJ/CSLL dela cobrados deveriam estar quitados
pelas compensações efetuadas, compensações essas que consideraram os depósitos judiciais
efetuados no Processo Judicial. Esses débitos não extintos estariam, segundo a empresa,
fulminados pela decadência, porque deveriam ter sido objeto de lançamento de ofício, nos
termos do art. 90 da MP 2.158-35, o que não ocorreu.
Por fim, a empresa solicita que “Subsidiariamente, na hipótese de se entender inaplicável
o art. 90 da MP 2158-35 e assim sendo possível considerar que os "créditos tributários" de que
ora se tratam teriam sido constituídos pelas declarações da Recorrente, sempre entregues nos
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

prazos legais, ad argumentandum tantum, já estariam prescritos aqueles cujos fatos geradores
ocorreram entre 1996 e 1999 (art. 174 do CTN).”
I.1. Decadência por ausência de lançamento
A alegação de decadência por ausência de lançamento de ofício não prospera. Vejamos.
O caso em análise se refere a pedido de restituição cumulado com compensação e, nestes
casos, não se analisa a natureza do débito, mas, apenas, a possibilidade ou não de homologação
da compensação, com base nas informações declaradas e provadas pelo contribuinte.
O pedido de restituição declaração e/ou a declaração de compensação (PER/DCOMP)
constitui-se no documento hábil a consolidar eventual débito do contribuinte. É o que preconiza
o §6° do art. 74 da lei n° 9.420/96, verbis: “Art. 74. A declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.”
Assim, nos casos de pedido de compensação, não há que se falar em lançamento de
ofício, vez que o próprio contribuinte declara o valor dos débitos, tornando-os imediatamente
cobráveis pela RFB, caso os entenda devidos. A RFB tem 5 anos contados da data da emissão da
PER/DCOMP para homologar as compensações declaradas pelo contribuinte. Nesse diapasão,
constatados equívocos/omissões nas declarações dentro desse prazo, a autoridade fiscal emite o
seu parecer fundamentado e o respectivo despacho decisório, com base nas informações
transmitidas pelo próprio contribuinte, os quais, acompanhados da carta de cobrança, são meio
suficiente para iniciar a tentativa de reaver os saldos não quitados pelo contribuinte.
Por essa razão não há que se falar em decadência e, portanto, o saldo confessado e não
compensado, passou a ser débito sujeito a cobrança pela Administração Fiscal, nos termos da
legislação vigente no §6° do art. 74 da lei n° 9.420/96.
O mesmo conceito se aplica à prescrição neste caso. O que o Fisco fez, ao avaliar os
tributos dos anos anteriores (95 a 99), apenas buscou a origem dos créditos informados para
confrontá-los com as DIPJs da Recorrente. Era necessário remontar o crédito de 2002 e, para
isso, fez-se mister repisar sua origem, que remetia aos anos anteriores. O Fiscal não pretendeu
ressuscitar valores prescritos, portanto, mas, tão somente, confrontar as informações trazidas pela
empresa aos autos com aquelas efetivamente declaradas e compensadas.
Atente-se às decisões administrativas abaixo colacionadas, bastante elucidativas sobre o
tema:
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2001 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. LIQUIDEZ E CERTEZA. REVISÃO.
GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE REVISAR. INAPLICABILIDADE. Quando o crédito utilizado na
compensação tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se analisar
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

a apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a
composição do saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de
apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à
verificação da liquidez e certeza do crédito tributário. Caso resulte em glosa de saldo
negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se constitui em lançamento de
ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de
situação completamente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem como
resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só
poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária. APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Constatado que se
trata de compensação indevida de tributo ou contribuição já confessado ou lançado
de ofício, as manifestações de inconformidade e os recursos apresentados suspendem
a exigibilidade do crédito tributário
Processo: 11522.000910/2004-51, de 12/10/202, Relator: ALVINO SANTANA DE
SOUZA

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2002
DECADÊNCIA.
ANÁLISE
DE
SALDO
NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA A decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a
obrigação tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando a
possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5
anos) com repercussão futura.
Processo: 11610.006617/2003-28, de 06/02/2020 Relator: MARCELO JOSE LUZ DE
MACEDO

Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/07/2003 a 30/09/2003 DECADÊNCIA DO DIREITO DE NÃO HOMOLOGAR A
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
AVALIAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
APURADOS RETROATIVAMENTE. O direito da Fazenda Pública não homologar a
compensação levada a efeito pelo contribuinte decai em 05 (cinco) anos contados da
data da transmissão da Declaração de Compensação, nos termos do §5o, do art. 74,
da Lei no 9.430/96. Considerando que compensação declarada extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, afigura-se lícito
retroagir até a data da apuração do crédito utilizado na Declaração de
Compensação, para averiguar de sua aptidão para extinção do crédito tributário.
Processo: 11080.005215/2002-61, de 23/10/2013 Relator: BERNARDO MOTTA
MOREIRA

Isto posto, considerando os argumentos aqui expostos, afasto também as preliminares de
decadência/prescrição.
II. Mérito
II.1. Efeitos para o crédito de IRPJ
A questão central de mérito desse processo é a utilização, pelo contribuinte, de crédito
oriundo de discussão judicial não finalizada, depositado judicialmente. A SLC teria compensado
créditos de IRPJ e CSLL depositados judicialmente, nascidos de saldo negativo (estimativas
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

recolhidas a maior que o devido) do ano de 2002. No caso da CSLL, há créditos originados
desde 1995.
Pela análise de inúmeros documentos constantes do processo (DCTFs, DIPJ, DCOMPs,
extratos, SICALC etc), a autoridade fiscal refez as apurações fiscais da SLC (seu lucro real
anual) e analisou a forma de pagamento dos tributos devidos para concluir que a empresa, ao
final, utilizou os valores depositados judicialmente - com destino pendente de decisão judicial,
portanto – como crédito líquido e certo apto a quitar seus débitos fiscais.
Com base nesse fato, a DRJ conduz seu voto no sentido de que a incerteza e iliquidez do
crédito não autoriza o contribuinte a realizar compensações. Enquanto discutidos em ação
judicial não transitada em julgado, valores que a empresa intenta reaver encontram-se na esfera
da expectativa de direito e não do direito em si. Por isso, tais supostos créditos ainda não podem
ser utilizados para liquidar débitos vencidos ou vincendos do contribuinte.
Essa é a inteligência do art. 74 da Lei no 9.430/96, regulamentado pelo art. 37 da IN/SRF
no 210/02, este último ora revogado, mas vigente à época dos fatos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.”
“Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão em que for
reconhecido o direito creditório do sujeito passivo.”
A IN/SRF no 210/02 foi sucessivamente revogada pelas IN/SRF no 460/2004, no
600/2005, no 900/2008 que vigorou até 2012, quando foi substituída pela IN/RFB no 1.300,
também revogada pela IN/RFB 1.717/2017. Durante todo o período abrangido pela presente
discussão administrativa, as INs que vigoraram mantiveram o mesmo texto do art. 37 acima
transcrito.
Por não ter se consumado, até a data da apresentação do Recurso Voluntário, o desfecho
do Processo Judicial da Recorrente, considero o procedimento e a opinião das autoridades
fiscalizadora e julgadora a quo irretocáveis. Ao menos até aquele momento.
A empresa, por sua vez, reconhece que não deveria utilizar créditos oriundos de discussão
judicial pendente para compensar com débitos fiscais diversos. Para escapar dessa narrativa, diz
que utilizou o IPC/90 no ajuste do BTNF para corrigir monetariamente as demonstrações
financeiras com o intuito de majorar o valor de suas despesas dedutíveis, o que reduziu a base de
cálculo de seu IRPJ e de sua CSLL. Optou por depositar em juízo o valor das diferenças de IRPJ
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

e CSLL a serem compensados posteriormente, na hipótese de ser válida a desconsideração do
IPC/90 na atualização de suas demonstrações financeiras.
Os depósitos judiciais, segundo a SLC, não teriam engrossado o saldo dos créditos fiscais
utilizados pela empresa para compensar seus tributos - o que ela reconhece que seria vedado pelo
art. 170-A do CTN. A empresa argumenta que os depósitos diminuíram o valor do seu débito, a
ser compensado com seus créditos fiscais decorrentes de saldos negativos de anos anteriores,
recolhimentos por antecipação ou mesmo retenções na fonte. Ou seja, mesmo sem considerar os
depósitos judiciais, a SLC teria, saldo negativo de IRPJ e CSLL. A ótica da Recorrente, teria
faltado aos Auditores-Fiscais considerar em seu cálculo que uma parcela do débito da empresa,
no valor de R$ 133.354,67, que estava com sua exigibilidade suspensa pelos depósitos judiciais
referentes ao ano-calendário de 2002, o que impedia sua compensação.
Além disso, socorre-se a empresa do princípio da verdade material, ao alegar que a DIPJ
não tinha campo específico para declarar os valores de IR/CS suspensos pela discussão judicial
em andamento. Isso teria ocasionado confusão sobre a possibilidade de uso do crédito.
Se o PA ora analisado se restringisse à discussão dessa temática, as alegações da
Recorrente não prosperariam e levariam a presente decisão a um desfecho desfavorável à
empresa.
Um importante fato superveniente, contudo, alterou o cenário jurídico até então
constituído. Em 20/11/2013, portanto, após a decisão da DRJ e a apresentação do Recurso
Voluntário da SLC, o STF decidiu o leading case referente ao Tema 311 – correto índice a ser
utilizado na correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base
de 1990 - ao analisar os Recursos Extraordinários 215.811/SC 221.142/RS, em sede de
repercussão geral.
Nessa decisão, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da atualização prevista no
artigo 30 da Lei no 7.799/89 no que, desconsiderada a inflação, resultava na incidência do
Imposto de Renda sobre lucro fictício.
Por ser processo afetado pelo instituto da repercussão geral, a decisão proferida teve
efeito erga omnes, impactando todas as empresas, incluindo a SLC, que possuía ação específica
sobre o tema.
Assim, independentemente dos demais argumentos suscitados pela Recorrente, que, na
minha opinião, não serviriam para livrá-la do ônus fiscal que sobre ela recaía até então, a decisão
judicial favorável à tese defendida pela empresa alterou a sua realidade fiscal, ainda que
proferida pos factum.
No caso ora julgado, a favorabilidade dessa decisão aos demandantes deu-lhes o direito
de corrigir os balanços pelo chamado IPC/BTNF, para fins de IRPJ, o que, no caso da SLC,
significou a confirmação de que os valores depositados judicialmente, conquanto resultado da
aplicação dos índices autorizados pela decisão judicial, podiam se tornar efetivos créditos da
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

companhia. Isso afastou a possibilidade de cobrança de débitos feita pela DRF e confirmada pela
DRJ, já que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também não poderia mais reclamar tais
valores.
É o que prevê o art. 19, IV, da Lei no 10.522/2002:
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica
autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre:
(...)
V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle
difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado
Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou
que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de
constitucionalidade;”
Posteriormente, ao julgar o EREsp 1.030.597/MG, o STJ determinou a utilização do IPC
como índice de atualização das DFs das empresas no período, dirimindo qualquer dúvida que
ainda restasse sobre a questão. Diante disso, a PGFN, na Nota PGFN/CRJ/no212/2015 (de
13/02/2015), incluiu o Tema 311 na lista da Portaria PGFN no 294/2010, em que se determinou a
dispensa de contestar e recorrer no âmbito da Procuradoria, pois tal tema estava de acordo com a
posição do STJ adotada em sede de julgamento de recursos repetitivos e do STF em sede de
julgamento de repercussão geral.
Quanto aos julgamentos pelo CARF, além das normas citadas, os conselheiros devem
observar o disposto no art. 62 do seu Regimento Interno, que dispõe:
“Art 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. § 1o O disposto
no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: I - que já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. I - que já tenha sido
declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Reforça esse entendimento a decisão abaixo:
Ementa: IRPJ Ano-calendário: 2004 RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Regimento Interno do CARF determina a
observância das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal proferidas no
rito da repercussão geral.
Processo: 10280.904904/2009-15, de 04/06/2014 Relator: BENEDICTO CELSO
BENICIO JUNIOR
Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, é de se concluir que somos obrigados,
por dever de ofício, a aplicar, em nossos julgamentos, as decisões em Repetitivos e Repercussão
Geral emanadas pelos Tribunais Superiores.
Considerando que a decisão judicial é posterior aos questionamentos do Fisco, à cobrança
e até mesmo às defesas administrativas apresentadas pela empresa, resta analisar como esse
evento subsequente produziria efeitos em relação aos atos pretéritos adotados pela Recorrente.
O último andamento do Processo Judicial é a sua remessa para arquivo e já sabemos que
não há como ter desdobramento diferente daquele julgado do leading case encerrado em 2013. A
decisão do STF abarcou a Recorrente e lhe proporcionou os efeitos definidos naquela ocasião.
Destaca-se que decisões dos Tribunais Superiores em sede de Repercussão Geral, ao
declararem a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei retroagem ao momento inicial,
afetando os fatos que estavam sob a égide daquele lei desde o princípio. Em outras palavras,
considera-se que uma lei declarada inconstitucional, nunca foi válida no ordenamento jurídico
brasileiro e, por isso, os atos praticados sem a sua observância se tornam perfeitamente válidos
no momento da declaração de sua inconstitucionalidade.
O jurista Marco Aurélio Greco, em obra sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
entendeu assim a declaração de inconstitucionalidade das normas pelo Supremo Tribunal
Federal:

"(...) Isto pois a pronúncia de invalidade constitucional de uma norma
tem, como regra geral, efeito constitutivo retroativo, vale dizer, é juízo que
retira a presunção de validade da norma ou reconhece a sua invalidade de
forma definitiva, fazendo retroagir os efeitos de tal decisão até o momento
de edição da norma, no sentido de reparar todos os atos praticados sob a
sua égide, desde que lesivos a direitos individuais, já que a
inconstitucionalidade de uma norma não pode servir para beneficiar o
próprio Estado que produziu tal norma. Esta, aliás, é a linha
jurisprudencial adotada pelo Supremo Tribunal Federal para amainar o
efeito retroativo das declarações de inconstitucionalidade .

O efeito retroativo não se dirige à existência da norma, mas à sua
validade. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade não implica
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

afirmar que a norma nunca existiu. Pelo contrário, esta decisão, em si, já
é o expresso reconhecimento de que a norma existiu até o momento em
que teve sua validade retirada pelo Supremo Tribunal Federal.”
(GRECO, Marco Aurélio - Inconstitucionalidade da Lei Tributária -
Repetição do indébito. São Paulo: Dialética, 2002. p. 33)

A implicação prática disso é que as compensações realizadas pela SLC com base nos
argumentos presentes no Processo Judicial tornaram-se válidas, porquanto seu crédito é líquido e
certo desde sempre, ante o julgamento favorável do Tema 311.
No caso do IRPJ, portanto, deve-se reconhecer o direito ao crédito compensado pela
Recorrente, cancelando-se o débito lançado contra ela.
II.2. Efeitos para a CSLL
A despeito da decisão sobre a correção monetária de balanço ter sido favorável aos
contribuintes, permitindo-lhes utilizar o índice IPC/BTNF, ao tratar o tema, o Plenário do
Supremo assim o ementou:
“A
IMPOSTO
DE
RENDA
–
BALANÇO
PATRIMONIAL
–
ATUALIZAÇÃO – OTN – ARTIGOS 30 DA LEI No 7.730/89 E 30 DA LEI
No 7.799/89. Mostra-se inconstitucional a atualização prevista no artigo
30 da Lei no 7.799/89 no que, desconsiderada a inflação, resulta na
incidência do Imposto de Renda sobre lucro fictício. APLICAÇÃO DA LEI
NO TEMPO – REPERCUSSÃO GERAL. Na dicção da ilustrada maioria,
é possível observar o instituto da repercussão geral quanto a recurso cujo
interesse em recorrer haja surgido antes da criação do instituto – vencido
o relator.”
Da mesma forma, a Súmula CARF no 55 determinou:
“O saldo devedor da correção monetária complementar, correspondente à
diferença verificada em 1990 entre o IPC e o BTNF, não pode ser
deduzido na apuração da base de Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL). (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Nesse contexto, não será negada, à Recorrente, o direito de ter canceladas as cobranças
de IRPJ decorrentes do aproveitamento de créditos discutidos judicialmente, frente ao exposto
no tópico anterior.
No caso da CSLL, contudo, o contexto jurídico é diferente. Tanto o STF limitou a
decisão e seus efeitos ao IRPJ, quanto a Súmula no 55 do CARF é clara ao vedar a dedução da
correção monetária pelo IPC/BTNF na apuração da CSLL.
Por esta razão, no caso da CSLL, deve ser negado o direito à compensação do crédito e
mantida a cobrança do valor correspondente à diferença de CSLL utilizada como crédito pela
Recorrente.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001868/2003-51

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer apenas o direito creditório de saldo negativo de IRPJ e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital